Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015483-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), VALDECIR DA SILVA - CPF: 770.658.401-15 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RE
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
COMPROVAÇÃO DA MORA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-

TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - BOA-FÉ OBJETIVA - DEVER
D
E AMB
AS AS PARTES -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. O Princípio da boa-fé objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDECIR DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1011826-07.2025.8.11.0015
, em trâmite na 1ª Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 190978785 dos autos principais.

Alega, em síntese, que entrou em contato com o banco para renegociação das parcelas restantes, em estrita boa-fé e cooperação. Contudo, por motivos administrativos, o banco não facilitou o pagamento das parcelas.

Assevera que estava em contato com o banco e mesmo assim houve o ajuizamento da ação de busca e apreensão, desrespeitando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC).

Defende que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Narra que há o perigo da demora, haja vista que o dano é certo e irreparável
e o
v
eículo
,
sendo apreendido
,
poderá ser levado a leilão.

Pugna pelo provimento do recurso para revogação da liminar e devolução do veículo apreendido.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
289978877
).

Contrarrazões apresentada no Id.
294844374
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial:

“
As partes firmaram em 27/12/2023, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000050753670 (doc. 07), oriundo da proposta de nº 11060697, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de 93.085,39 ao (à) demandado (a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 2.495,31, com vencimento no dia 21 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de nº 0000050753670, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de nº 11060697.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o (a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(
ns
) abaixo discriminado(s):

MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMOVEL MODELO: VIRTUS AB CHASSI: 9BWDH6BZ9RP015602 COR: CINZA ANO: 2024 PLACA: SPH6D17 RENAVAM: 01374580438

Sucedeu que, a partir de 21/02/2025, o (a) demandado (a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 09) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito do (a) réu (ré) perfaz o montante total de R$ 87.753,64 (Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e
Tres
Reais e Sessenta e Quatro Centavos), correspondente ao principal e acessório das parcelas vencidas e vincendas (cf. demonstrativo anexo – doc. 11), uma vez que a teor do que prevê o art. 2º, §3º do DL 911/69, bem como a cláusula 8ª da CCB que instrui a exordial, o não
pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.”

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de mora da parte devedora sob o argumento de estar
de boa fé e em negociação com o banco.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é
pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios (Id. 19090005) foi entregue no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 190900050), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa, por conseguinte, constituída a mora do agravante.

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por
ambas às partes contratantes
. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, seja na obrigação principal ou nos deveres anexos ou laterais, de modo que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa.

Com efeito, os deveres de conduta emanados da probidade e da boa-fé objetiva devem permear todas as fases do contrato, consoante dispõe o art. 422 do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025